Tribunal: TJDFT
Processo: 0703263-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR.

1. É absolutamente impenhorável a verba salarial para pagamento de débito de natureza não alimentar (CPC/2015 833 IV).

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.